Tribunal: TJBA
Processo: 8021308-43.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021308-43.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JANIO REIS VIANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. POLICIAL MILITAR INATIVO NA PATENTE DE 1º SARGENTO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REAJUSTE DEVIDO NO PERCENTUAL AO GRAU HIERÁRQUICO SEGUINTE AO QUE SE EFETIVOU A APOSENTADORIA (1º TENENTE). ARTS. 102, II, ALÍNEAS “A” E “B”; 110-D, CAPUT E §1º E 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por JANIO REIS VIANA em face de ato omissivo acoimado de ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a percepção da CET no percentual de 125%, inerente a este posto de 1º Tenente. Inicialmente, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra amparo legal. Ao exame dos autos, constata-se que o pleito ora formulado pelo impetrante, obedece aos critérios legais estabelecidos no artigo 4º da Lei 1060/50. No mérito, o cerne do mandamus versa sobre a possibilidade de majoração ao percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho-GCET percebida pelo autor, policial militar na inatividade. In casu, verifica-se que o impetrante logrou êxito em demonstrar que já percebe a GCET em seus proventos de aposentadoria no percentual de 100%, conforme documento de ID 8890173 – fl. 6. O pleito de adequação encontra amparo legal, nos termos do quanto disposto nos arts. 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D, caput e §1º e 92, III, todos do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001). Da leitura dos dispositivos supracitados, observa-se que a GCET é incorporável e compõe a remuneração do policial militar inativo, sujeitando-se ao pagamento com base na remuneração integral do grau hierárquico seguinte. Nestas condições, constata-se que o valor percebido pelo impetrante a título de GCET encontra-se em desacordo com o quanto estabelecido nas Leis 7.990/2001 e 11.356/2009 visto que o cálculo de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo do posto ou graduação imediatamente superior, ou seja 1º Tenente. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8021308-43.2020.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JÂNIO REIS VIANA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I